Tribunal: TJDFT
Processo: 0702024-93.2021.8.07.0020
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-08-27
Data de publicação: 2021-09-20

Ementa:
RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. ALTERAÇÃO UNILATERAL DE VOO EM RAZÃO DA PANDEMIA (COVID-19). DANOS MORAIS. NÃO CABIMENTO.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso Próprio, regular e tempestivo. Pretensão condenatória ao pagamento de indenização por danos morais, em razão de alteração unilateral de voo. Recurso da segunda ré visando à reforma da sentença de procedência do pedido.
2 – Preliminar. Ilegitimidade passiva. Asserção. O exame das condições da ação se dá com abstração dos fatos demonstrados no processo. Examinados os argumentos e as provas, o provimento é de mérito. Jurisprudência pacífica do STJ (AgRg no AREsp 655283 / RJ 2015/0014428-8. Relator, Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO). A discussão sobre a responsabilidade civil de empresa que atua em parceira com a companhia aérea é matéria que diz respeito ao mérito. Preliminar que se rejeita.
3 – Responsabilidade civil. Transporte aéreo. Alteração unilateral de voo. Força maior. Covid-19. A pandemia do coronavirus covid-19 afetou o contrato firmado, exigindo que fossem reajustadas as condições do seu cumprimento. Os autores adquiriram passagens aéreas de retorno de Fortaleza/CE para Brasília/DF, por meio do programa de milhagem vinculado à segunda ré (Smiles). A viagem estava prevista para o dia 25/11/2020, às 11h40. Alegam que estavam em visita a familiares e, quando da volta, programaram um café da manhã de despedida, o qual acabou sendo frustrado por antecipação unilateral do voo para a madrugada do mesmo dia. Não obstante a alegação de alteração unilateral, o documento em que informa a alteração (id25564048) dá aos passageiros a opção de cancelamento ou remarcação, sem qualquer multa. O autor, todavia, optou pela manutenção da passagem no horário alertado, de modo que assentiu com a modificação. Não há, pois, descumprimento do contrato. Não obstante o aborrecimento inerente à situação narrada, é fato notório que a pandemia assolou o planeta alterando fortemente o setor aéreo. Ademais, o risco de cancelamento/alteração já era existente quando da contratação, de modo que ele integrou a base do negócio ao adquirirem a passagem durante o ápice da doença (ID. 26564047). Caracterizada, portanto, a força maior, que exclui a responsabilidade do transportador (art. 393 do Código Civil). Neste quadro, resta justificada a alteração do voo. Sentença que se reforma para julgar improcedente o pedido.
4 – Recurso conhecido e provido. Sem custas e sem honorários advocatícios, na forma do art. 55 da Lei 9.099/1995. Inaplicáveis as disposições do CPC.

J